Tribunal: TJBA
Processo: 0003454-80.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA n. 0003454-80.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADOS: JOSE CARLOS DOS SANTOS e outros (16) Advogado(s): JOAQUIM DOS SANTOS SELES, SYDIONEY PASTOR DA LUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO JULGADO. ILEGALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXTREMAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0003454-80.2017.8.05.0000, que determinou o cumprimento de obrigação de fazer no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária pessoal de R$ 5.000,00 ao Governador do Estado da Bahia, além do bloqueio de verbas públicas no montante de R$ 50.000,00, em razão de alegado descumprimento do acórdão rescindente. O Ente Público sustenta o cumprimento da obrigação e a ilegalidade das medidas coercitivas impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a legalidade da imposição de astreintes pessoais ao Chefe do Poder Executivo estadual e a determinação de bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade: As razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, evidenciando o necessário cotejo argumentativo e afastando a alegação de ausência de dialeticidade. 4. Mérito: A obrigação de fazer decorre de título judicial imposto ao Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, não se confundindo com a pessoa física do agente político que exerce a chefia do Poder Executivo. 5. A multa cominatória prevista no ordenamento jurídico possui natureza coercitiva e deve ser direcionada à parte processual responsável pelo cumprimento da obrigação, sendo incabível sua imposição pessoal a agente público que não integrou a relação processual. 6. A responsabilização pessoal do agente político por astreintes somente se admite em hipóteses excepcionais, mediante apuração específica de ato atentatório à dignidade da justiça, com observância do contraditório, o que não se verifica no caso concreto. 7. O bloqueio de verbas públicas configura medida de caráter excepcionalíssimo, admissível apenas diante de comprovada recalcitrância da Administração e após o esgotamento de meios menos gravosos, sob pena de afronta ao regime constitucional de precatórios e à organização orçamentária do Estado. 8. A demonstração de providências administrativas voltadas ao cumprimento do acórdão rescindente afasta a caracterização de inércia absoluta apta a justificar a adoção imediata de medidas constritivas de elevada gravidade. 9. Eventuais controvérsias quanto ao modo de implementação da vantagem reconhecida no título judicial da ação rescisória devem ser solucionadas na fase de liquidação ou de verificação do cumprimento, não legitimando a imposição antecipada de sanções pessoais ou o bloqueio direto de recursos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; b) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, afastando a imposição de multa cominatória ao Governador do Estado da Bahia e revogando a determinação de bloqueio de verbas públicas, determinando o prosseguimento do feito para verificação do cumprimento integral da obrigação de fazer prevista no acórdão que julgou procedente a ação rescisória. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a imposição de astreintes pessoais a agente político que não figure como parte na relação processual, quando a obrigação de fazer é imputada exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.” “2. bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer somente se justifica em situações excepcionalíssimas, mediante demonstração de recalcitrância absoluta da Administração e esgotamento prévio de medidas menos gravosas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, 100, 167, VI; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 139, IV, e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 50.549/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.015.663/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.601.455/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.05.2020. STJ, REsp nº 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA nº 0003454-80.2017.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora